Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701547-46.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. EMBARGADO: OSVALDO LUCAS DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte autora para se pronunciar quanto à petição de ID 26931121. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2021.